Tribunal: TJMT
Processo: 0000936-24.2011.8.11.0045
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000936-24.2011.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALDEMIR PAULETTI (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
REMESSA NECESSÁRIA EX OFFICIO E RECURSO DE APELAÇÃO
– GUARDA MUNICIPAL – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO – REINTEGRAÇÃO – MOTIVOS DETERMINANTES -
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

2.O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3. Embargos

rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, que julgou desprovido o recurso e retificou em parte a sentença.

O embargante defende em suas razões que houve erro material no acórdão embargado, pois a Carta Magna determina que ocorrendo a recondução ao cargo em decorrência de exoneração invalidada por sentença judicial, não cabe indenização.

Diz que o pagamento dos vencimentos desde a exoneração decorrente do estágio probatório, até a recondução ao cargo, não só é ilegal, mas inconstitucional, contrariando o nosso ordenamento jurídico.

Também assegura que houve erro material no fato de informar que a avaliação era realizada de forma semestral, dentro do período do estágio, coadunando com 4 (quatro) etapas.

Afirma que possui 6 avaliações de estágio probatório, sendo a primeira realizada em 06 (seis) meses do início do exercício no cargo de concurso e a sexta e última avaliação é no 34 mês.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado [id. 110974475 – pág.25 à 39].

O embargado ofertou manifestação no id. 110974477 – pág. 12 à 16.

É o relatório.

AGAMENÔN ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, que julgou desprovido o recurso e retificou em parte a sentença.

Eis o teor do acórdão embargado:

“REMESSA NECESSÁRIA EX OFFICIO E RECURSO DE APELAÇÃO – GUARDA MUNICIPAL – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO – REINTEGRAÇÃO – MOTIVOS DETERMINANTES – QUANTUM DEBEATUR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Para a aquisição da estabilidade no serviço público é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Evidenciada a deficiência no instrumento de avaliação especial de desempenho de Estágio Probatório a que foi submetido o servidor municipal, seja em relação à observância das normativas procedimentais, como a ausência de subsunção do agente a todas as etapas avaliativas, seja em relação aos aspectos significativos considerados pela Comissão, deve o ato ser invalidado por ilegalidade.

A luz da teoria dos motivos determinantes, o administrador está vinculado aos motivos postos como fundamento para a prática do ato administrativo, tornando-o inválido, se ausente os motivos que o ensejaram.

Com o julgamento em definitivo do RE 870.947/se Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, acerca da discussão da aplicabilidade do art. 1o - F da Lei no

9.494/97, às condenações impostas à Fazenda Pública, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.

No tocante às condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória, aquela Corte de Justiça decidiu que “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001 juros de mora 1% ao

mês (capitalização simples): correção monetária índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro 2001: b) agosto de 2001 a junho de 2009: juros de mora 0,5% ao mês: correção monetária IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora remuneração oficial da caderneta de poupança, correção monetária IPCA-E.

Em se tratando de sentença ilíquida certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido. Sentença retificada em remessa necessária.”

Inconformado com o acórdão citado, o Município de Lucas do Rio Verde opôs embargos de declaração sob o argumento de que houve erro material, uma vez que a Carta Magna determina que ocorrendo a recondução ao cargo em decorrência de exoneração invalidada por sentença judicial, não cabe indenização.

Diz que o pagamento dos vencimentos desde a exoneração decorrente do estágio probatório, até a recondução ao cargo, não só é ilegal, mas inconstitucional, contrariando o nosso ordenamento jurídico.

Também assegura que houve erro material no fato de informar que a avaliação era realizada de forma semestral, dentro do período do estágio, coadunando com 4 (quatro) etapas.

Afirma que possui 6 avaliações de estágio probatório, sendo a primeira realizada em 06 (seis) meses do início do exercício no cargo de concurso e a sexta e última avaliação é no 34 (trigésimo quarto) mês.

Sobre esse ponto levantado pelo embargante, o acórdão bem argumentou que “(...)
o procedimento de avaliação especial era semestral e obrigatoriamente realizado dentro do período de estágio, logo, composto por 4 etapas obrigatórias, as quais não fora submetido o servidor, já que apenas foi avaliado nas primeira e quarta etapa, não se submetendo as etapas anteriores e justamente na última etapa que foram apontados vícios no desempenho da função”

Ocorre que como bem detalhado no acórdão,
“os motivos determinantes que ensejaram a exoneração do servidor não foram comprovadas, haja vista que a farta prova testemunhal produzida, composta pelo depoimento dos agentes públicos: Alex Pereira do Vale; Junior Luiz dos Santos; Marcos Amaral Lima ; Adalto Alves da Silva, não confirmaram qualquer deficiência do servidor na execução do serviço inerente ao cargo, seja ausência de assiduidade, impontualidade, indisciplina, ineficiência, inidoneidade, sinala-se elementos que foram considerados pela Comissão Especial de Avaliação para justificar a exoneração do servidor avaliado”.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento do recurso de apelação, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com o
decisum
, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022